Tribunal: TJSP
Processo: 2147910-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Caracterizada. Apontada a falta de análise do excesso de execução no que tange à inclusão de juros e correção monetária cobrada em duplicidade sobre os lucros cessantes.

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.